Tribunal: TJDFT
Processo: 0715739-47.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715739-47.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LISSANDRA CHAVES RODRIGUES SANTOS, JOSE DA COSTA MIRANDA APELADO: JOSE DA COSTA MIRANDA, LISSANDRA CHAVES RODRIGUES SANTOS D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora